Tribunal: TCU
Processo: 031.356/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260, §5o, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato relativo à pensão civil instituída por Délcio Carlos Dayrell (peça 2); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Supremo Tribunal Federal.